Tribunal: TJMT
Processo: 0025671-17.2003.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025671-17.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), LUCIO ROBERTO ALVES DOS REIS - CPF: 570.380.401-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ONLINE COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE COSMETICOS LTDA - CNPJ: 04.652.736/0001-03 (APELADO), VEIMAR TORRES DA SILVA - CPF: 432.308.141-34 (APELADO), CLAUDIA FONTOURA DE ARAUJO SILVA - CPF: 570.740.201-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – REMESSA DOS AUTOS AO ARQUIVO PROVISÓRIO – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL INTERCORRENTE –
NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEMANDANTE PARA OPOR FATO IMPEDITIVO À INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
– INTIMAÇÃO AUSENTE NO CASO CONCRETO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

No caso concreto, conquanto tenha transcorrido mais de 06 (seis) anos dos autos no arquivo provisório, era imprescindível a intimação prévia do Banco exequente, ficando evidente, neste quadrante processual, a não configuração da prescrição intercorrente, conforme entendimento firmado no incidente de assunção de competência -
IAC nº 1, julgado perante o STJ
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco Bradesco S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que pronunciou a prescrição intercorrente,
ex officio
, na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face de
Online Comércio Atacadista e Varejista de Cosméticos Ltda.
e seus sócios representantes.

De conseguinte, julgou extinta a demanda, nos termos do art. 921, § 5º, do CPC e o condenou no ônus da sucumbência, ficando obrigado a pagar as custas e despesas processuais; no entanto, deixou de arbitrar os honorários advocatícios.

Inconformado, o Apelante recorreu alegando que não há motivos para a extinção açodada da demanda. Disse que, em 10/12/2003 propôs a ação visando cobrar dívida do Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida – Juros Pré e Correção Pós-fixada, no valor atualizado até a data do ajuizamento de R$ 96.323,39 (noventa e seis mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).

Disse que, citados os devedores quedaram inertes e que após inúmeras diligências realizadas, todas as tentativas para localizar bens passíveis de constrição foram negativas, razão pela qual o feito foi remetido ao arquivo em junho de 2014 até que houvesse nova manifestação do Banco, como se observa no despacho de ID 49977413, pág. 254.

Prossegue no arrazoado dizendo que, em 2021, sem que houvesse qualquer intimação para tanto, o Apelante postulou o desarquivamento da ação e a realização de busca no sistema SISBAJUD, a fim de verificar se houve movimentação financeira dos devedores em suas contas bancárias.

Arguiu que, além de o seu pedido não ter sido analisado, foi intimado da sentença que havia pronunciado a prescrição intercorrente, o que demonstra equívoco da julgadora.

Alega, ainda, que não foi intimado nos termos do artigo 921, § 5º, do CPC, e que a demora em se manifestar nos autos se justifica pela dificuldade em localizar bens dos devedores.

Diante desses argumentos, o Apelante pugna pela reforma da sentença, haja vista que está evidente o equívoco procedimental.

Dispensadas as contrarrazões face à revelia dos Apelados.

É o necessário relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Com efeito, consoante entendimento do STJ, a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do autor durante todo o lapso prescricional. Vale dizer, a perda do direito de prosseguir no intento da ação em curso ocorre quando o autor, após a propositura, abandona o feito pelo prazo igual ou superior ao da prescrição da ação, sem praticar qualquer andamento processual.

É sabido que o prazo prescricional para propor a Ação de Execução é 05 (cinco) anos, conforme preconiza o artigo 206, § 5º, inciso I, do CC. Logo, haverá prescrição intercorrente se ficar comprovada, pela dinâmica processual, que a Apelante se absteve de praticar algum ato processual de sua competência no prazo igual ou superior a cinco anos.

Na hipótese de a demanda executiva ter sido suspensa pelo prazo de 01 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, suspende-se a contagem da prescrição intercorrente, conforme descreve o artigo 921, inciso III, § 1.º, do CPC vigente.

Decorrido o prazo de que trata o § 1º do dispositivo acima mencionado, sem manifestação do exequente, começa a fluir o prazo prescricional. Essa é a exegese do §4º do dispositivo acima mencionado.

Já no § 5º está regulamentado o decreto da prescrição intercorrente, de ofício, pelo Juiz. O comando infraconstitucional diz que, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá reconhecer a prescrição de que trata o § 4º e extinguir o processo.

No caso dos autos, a Apelante propôs a demanda fundada no Instrumento Particular de Confissão e Parcelamento de Dívida – Juros Pré e Correção Pós-fixada, no valor atualizado até a data do ajuizamento de R$ 96.323,39 (noventa e seis mil, trezentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos).

A distribuição da Execução ocorreu em 10/12/2003 e, no mesmo dia, determinou-se a citação dos Apelados, os quais foram encontrados em
18/02/2004
(Certidão juntada no ID 91528563 – pág. 22).

Decorrido o prazo para pagamento voluntário, o Oficial de Justiça localizou alguns bens penhoráveis, tratando-se de produtos de cosméticos vendidos pelos Apelados. De acordo com o Oficial de Justiça, não foi possível proceder a avaliação porque não localizou mais os bens, que haviam sido depositados nas mãos da devedora Cláudia Fontoura de Araújo, o que rendeu ensejo à ordem de prisão proferida no ID 91528563 – pág. 144.

Novas tentativas de localização de bens foram feitas, mas todas sem êxito, razão porque
a Juíza
a quo
determinou o envio dos autos ao arquivo provisório sem baixa no relatório estatístico, nos termos da decisão proferida em 02/09/2008.

Decorridos 06 (seis) anos do arquivamento provisório, o Apelante atualizou o débito e pugnou pela penhora de valores pelo sistema BACENJud. Apesar de deferido o pleito, não foi possível localizar quantia depositada em nome dos Apelados, sendo procedida nova tentativa de penhora de veículos, mas sem sucesso. Em vista disso, em 26/06/2014, mais uma vez, o processo foi enviado ao arquivo provisório.

Em 11/02/2021, o Apelante deu seguimento à marcha processual e pediu nova tentativa de penhora
on line
, o que não foi analisado. Registra-se que, apesar disso, o Apelante voltou a falar nos autos questionando a ausência de alguns dados decorrentes do processo de digitalização do processo físico e a inserção na plataforma do PJe.
Em seguida, foi prolatada a sentença recorrida.

Feita a necessária contextualização, passo ao enfrentamento do apelo.

É de solar clareza que o Código de Ritos aplicável à espécie é o revogado, máxime porque a última ordem de suspensão e encaminhamento dos autos ao arquivo provisório foi determinada na sua vigência (junho/2014). Isso significa dizer que se aplica ao caso as regras e jurisprudências do CPC de 1973.

Sobre o assunto, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça já assentou sobre o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente em processo no qual o juiz de primeiro grau determina a suspensão da execução por prazo certo, sob a égide do Código de Processo Civil de 1973.

O ministro Paulo de Tarso Sanseverino destacou que a controvérsia foi enfrentada pelo STJ no rito do incidente de assunção de competência (
IAC 1/STJ
), tendo sido firmada a tese de que o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, é
a data seguinte
ao término do
prazo judicial de suspensão
da execução, ou o
prazo de 01 (um) ano previsto pela
Lei 6.830/1980 (artigo 40, §2º)
, caso não tenha havido estipulação de prazo pelo Juiz.

Em resumo, foram fixadas as seguintes teses no Incidente de Assunção de Competência no Recurso Especial nº 1.604.412/SC,
in verbis
:

“1
.1 Incide a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002;

1.2
O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado,
do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/80);

1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual);

1.4.
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
”. (Sem destaques no original)

O ministro Sanseverino explicou também que: "
na vigência do CPC/2015, não há necessidade de fixação de prazo pelo juízo ou de emprego da analogia, pois o novo códex previu expressamente o prazo de um ano para a suspensão da prescrição, conforme se verifica no enunciado normativo do artigo 921,
parágrafo 1º
".

No caso concreto, em
26/06/2014
, o feito foi encaminhado para o arquivo temporário, com baixa nos dados estatísticos, sem que o Juiz da causa tenha fixado prazo certo da suspensão. Isso quer dizer o prazo da suspensão sem o cômputo da prescrição intercorrente é de 01 (um) ano, reiniciando-se a contagem no dia seguinte ao término dessa contagem.

Partindo dessa premissa, o lustro da prescrição intercorrente começou a fluir a partir de
27/06/2015
, findando-se em
27/06/2020
; a despeito disso, não há nos autos a prova de que o Apelante tenha sido intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente, o que significa que o contraditório não foi observado pela Julgadora.

Isto é, conquanto tenha transcorrido mais de 06 (seis) anos dos autos no arquivo provisório, era imprescindível a intimação prévia do Apelante, ficando evidente, neste quadrante processual, a não configuração da prescrição intercorrente.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO AO APELO,
reformo a sentença e determino a retomada do andamento processual.

Deixo de fixar honorários advocatícios dada a devolução do feito à origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022